Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-57.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-57.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LCT RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.942.875/0001-05 (EMBARGANTE), CARLA GIOVANAZZI RESSTOM - CPF: 228.762.828-28 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES - CPF: 023.728.398-02 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou o rateio dos honorários de sucumbência entre as partes, sob o fundamento de que a decisão embargada apresentaria contradição ao manter a condenação da embargante, mesmo com o acolhimento do pedido subsidiário na ação originária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição dos honorários de sucumbência e se os embargos declaratórios comportam efeitos modificativos para alterar a responsabilidade pelo pagamento.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como mecanismo de reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na hipótese de rejeição do pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário, a sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes, salvo quando configurada sucumbência mínima.
5. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a sucumbência recíproca e determinou o rateio dos honorários advocatícios, observando os critérios legais e a proporcionalidade entre os pedidos e os provimentos jurisdicionais concedidos.
6. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o critério adotado, não sendo os embargos declaratórios via processual adequada para rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há contradição no acórdão que reconhece a sucumbência recíproca e determina o rateio proporcional dos honorários advocatícios quando rejeitado o pedido principal e acolhido o pedido subsidiário. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo nas hipóteses restritas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18/12/2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator, que determinou o Embargado a ratear os honorários de sucumbência com a Embargante.

A Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, uma vez que, embora tenha sido acolhido o pedido subsidiário formulado na ação originária, foi mantida a condenação exclusiva da embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, estabelecendo a responsabilidade do embargado pelo pagamento integral dos honorários ou, subsidiariamente, determinar o rateio proporcional entre as partes.

O embargado, em sua manifestação, sustenta a inexistência de vício no julgado e defende a manutenção da decisão, destacando que a condenação em honorários deve ser dividida proporcionalmente entre as partes, conforme já decidido pelo Tribunal. Argumenta ainda que a embargante se mostra contraditória em suas pretensões, ora defendendo a divisão dos honorários, ora requerendo a condenação integral do embargado (id. 268275258).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator, que determinou o Embargado a ratear os honorários de sucumbência com a Embargante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

pela LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator, que determinou o Embargado a ratear os honorários de sucumbência com a Embargante.

No entanto, verifica-se que tais alegações não procedem, pois a decisão embargada analisou exaustivamente todas as questões levantadas no presente feito, não se verificando qualquer contradição, obscuridade ou omissão a justificar a sua modificação.

O acórdão proferido apreciou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, consignando expressamente os motivos que ensejaram o reconhecimento da mútua sucumbência e, consequentemente, o rateio dos honorários advocatícios entre as partes.

Nos termos da decisão embargada, o pedido principal formulado pela embargante foi rejeitado, tendo sido acolhido o pedido subsidiário. Diante desse contexto, a condenação aos honorários de sucumbência foi distribuída de maneira equitativa, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite que, quando há rejeição do pedido principal e acolhimento do subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, salvo na hipótese de sucumbência mínima.

Assim, restou expressamente consignado que ambas as partes sucumbiram parcialmente em suas pretensões, impondo-se, por consequência, a divisão dos honorários.

Dessa forma, ficou demonstrado que a fixação dos ônus sucumbenciais observou a proporcionalidade entre os pedidos formulados e os provimentos jurisdicionais concedidos.

Além disso, a embargante limita-se a manifestar inconformismo com o critério adotado pelo Tribunal, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025